Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-12.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001383-12.2012.8.14.0136
APELANTE: PAULO DOS SANTOS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROCURADOR: GIOVANNI JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO E PISO SALARIAL. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 7.394/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A despeito de cada ente federado poder organizar seu respectivo serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, estas ainda estarão sujeitas às regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da Constituição Federal, segundo o qual "[c]ompete privativamente à União legislar sobre: [...] XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". 3. A Lei Federal 7.394/85 (que "Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências"), em seu art. 14, determina que "[a] jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais". 4. O art. 14 da Lei 7.394/85 foi recepcionada pelo art. 22, XVI, da Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de "técnico em radiologia". Nesse sentido, mutatis mutandis: agrg no resp 823.913/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, dje 21/6/10. 5. Agravo regimental não provido

2. Valor da remuneração. Necessidade de ajustamento e fixação do valor da remuneração aos termos da lei e do julgado na ADPF 151. Diante da controvérsia acerca da vinculação do salário dos Técnicos ao salário-mínimo, o STF, por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151, decidiu, diante da incompatibilidade do art. 16, da Lei 7.394/85, com o art. 7º, IV, da CF, continuar aplicando os critérios estabelecidos pela lei em questão, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo.

3.Fixação de honorários em 15% (dez por cento) do valor da condenação.

4.Dos juros e da correção monetária, nos termos do tema 810, de repercussão geral (Leading case RE nº 870.974).

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0001383-12.2012.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: PAULO DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: ANDREA BASSALO VILHENA GOMES E OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ADVOGADO: GIOVANNI JOSÉ DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Paulo dos Santos Lima, nos autos de ação ordinária c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada contra Município de Canaã dos Carajás, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara única de Canaã dos Carajás que julgou improcedente o pedido em razão de afirmar que a parte deixou de juntar aos autos cópia do decreto regulador da lei 7.395/85.

Aduz o apelante ser servidor efetivo do município apelado e estar recebendo remuneração abaixo do piso salarial estipulado pela lei federal 7.394/85.

Refere o descumprimento da jornada de trabalho de 24 horas semanais estipulada na referida lei, pois o Município editou a lei municipal n. 208/2009, posteriormente substituída pela lei municipal n. 625/2014, estabelecendo carga horária de 40 horas semanais e vencimento abaixo do piso da categoria.

Sustenta que a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 683909, pág. 01/04).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID Num.767912, pág. 11).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Lei no tempo

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 19 de janeiro de 2016, ser anterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso diz respeito a determinar se o apelante tem ou não direito ao recebimento do piso salarial da categoria técnico em radiologia e qual período da jornada de trabalho a que deve ser submetido.

Entendeu o juiz de primeiro grau pela improcedência da ação em razão do apelante não ter juntado aos autos cópia do decreto municipal que regulamenta a lei 7.394/85.

De plano, verifico estar totalmente instruída a peça inicial, constando nos autos o Decreto nº 92.790/86 (ID Num 683904, p. 74/81) que regulamenta a lei 7.394/85, e que assim dispõe:

Art. 31. A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este Decreto será de vinte e quatro horas semanais.

Art. 31. O salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no art. 1º deste decreto será equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por cento de risco de vida e insalubridade.

Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986.

Regulamenta a Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei 7.394, de 29 dê outubro de 1985.

DECRETA:

Art. 1° - O exercício da profissão de Técnico em Radiologia fica regulado pelo disposto neste Decreto, nos termos da LeiN.°.7.394, de 29 de outubro de 1985.

(...)

Art. 32. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.33. Revogam-se as disposições em contrário.

Altera a lei n°. 7.394, de 29 de outubro de 1985, que “'Regula o exercício da Profissão". "De Técnico em Radiologia e dá outras providências".

Com efeito, merece reforma a sentença, entendendo pela sua anulabilidade.

Dentre os princípios que norteiam o recurso de apelação há a primazia do mérito (artigo 40, CPC) e da duração razoável do processo (artigo 50, LXXVIII da CF c/c artigo 40 CPC).

Neste careiro, aflui a teoria da causa madura, contida no artigo 515, § 3º do CPC, estabelecendo o julgamento pelo tribunal nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, quando a causa versar sobre questões exclusivamente de direito com condições para imediato julgamento. Dispõe o artigo 515, § 3º do CPC,
in verbis:

Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3
o
Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
(Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

No presente caso, a matéria contida nos autos é matéria de direito e está apta a julgamento.

Com efeito, não havendo questão prévia, adentro no mérito.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante é servidor efetivo no cargo de agente de serviços de radiologia, do grupo ocupacional agente de serviço público técnico, nomeado pela portaria 593/2009 GP de 04 de maio de 2009 (ID Num 683904, pág. 54) e intenta ver reconhecidos seus direitos ao piso salarial da categoria e a carga horária permitida ao cargo, nos termos da lei regulamentadora de sua categoria profissional ( técnico em radiologia), qual seja, a Lei n° 7.394/85, regulamentada pelo decreto 92.790/86, que dispõem respectivamente que:

Lei 7.394/85:

Art. 14 A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais (vetado).

Art. 16 O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1° desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Decreto nº 92.790/86, que, por sua vez, estabelece:

Art. 30 A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este Decreto será de vinte e quatro horas semanais. Art. 31 O salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no art. 1° deste Decreto será equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por cento de risco de vida e insalubridade.

Ante o exposto, verifico assistir razão ao apelante.

DA CARGA HORÁRIA

Sustenta o apelante o descumprimento da jornada de trabalho de 24 horas semanais estipulada na lei 7.994/85 e pelo decreto 92.790/86, pois o Município editou a lei municipal n. 208/2009, posteriormente substituída pela lei municipal n. 625/2014, estabelecendo carga horária de 40 horas semanais.

Assiste razão ao apelante.

A legislação específica regulando o exercício da profissão de técnico em radiologia, a cargo da Lei nº 7.394/85, art. 14, regulamentada pelo decreto 92.790/86, estabelece, in verbis:

Lei 7.394/85:

Art. 14 A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais (vetado).

Art. 16 O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1° desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Decreto nº 92.790/86, que, por sua vez, estabelece:

Art. 30 A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este Decreto será de vinte e quatro horas semanais.

Art. 31 O salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no art. 1° deste Decreto será equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta por cento de risco de vida e insalubridade.

Com efeito, há que se aplicar a legislação específica sobre a matéria, que, determina a limitação da jornada semanal para 24 horas.

A Lei Federal 7.394/1985, ao regular e estabelecer normas sobre o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, previu, em seu art. 14, a limitação da carga horária semanal em 24 horas, considerando o fato de que esses profissionais são submetidos a uma tecnologia insalubre, cuja exposição acima do permissivo legal pode ocasionar danos à saúde.

Cumpre, inclusive, esclarecer que mesmo nos casos em que o artigo 37, XVI, alínea c da Constituição Federal possibilita a acumulação de dois cargos ou empregos aos profissionais de saúde em sua área quando há compatibilidade de horários, não é permitida a acumulação de dois cargos de técnico em radiologia fora da limitação da jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, prevista na lei Federal 7.394/1985, haja vista o bem de vida no caso dos autos é o direito à saúde e integridade física, que são indisponíveis e se encontram contidos na Constituição Federal.

Neste sentido:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO LIMITADA EM 24 HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 14 DA LEI 7.394/1985. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia posta em exame a saber se é legítima a cumulação de cargos na forma prevista pelo art. 37, XVI da Constituição Federal, não obstante a jornada máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais atribuída aos Técnicos em Radiologia pela Lei 7.394/1985. 2. A Lei Federal 7.394/1985, ao regular e estabelecer normas sobre o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, previu, em seu art. 14, a limitação da carga horária semanal em 24 horas, considerando o fato de que esses profissionais são submetidos a uma tecnologia insalubre, cuja exposição acima do permissivo legal pode causar sérios danos à saúde. 3. Assim, em que pese o art. 37, inciso XVI, alínea c da Constituição Federal possibilitar aos profissionais de saúde a acumulação de dois cargos ou empregos na área de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, é inadmissível a acumulação de dois cargos de Técnicos em Radiologia fora da limitação da jornada de trabalho previsto no referido dispositivo infraconstitucional, visto que, acaso ultrapassado tal limite, restaria violado o direito à saúde e integridade física, insculpido na Constituição Federal, que é indisponível, em função do bem comum maior a proteger. Nesse sentido: AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 18.2.2014 e AgRg no AgRg no AREsp 138.186/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012. 4. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1220694/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

Inobstante os servidores municipais se submeterem ao regime jurídico próprio de seus municípios, nos termos do artigo 18 da CF que reparte as competências, conferindo autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.

Assim, ainda que cada ente federado possa organizar seus regimes jurídicos, estes estarão sujeitos as regras gerais estabelecidas pela união nos termos do artigo 22 da CF, que assim dispõe:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

Neste sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "TÉCNICO EM RADIOLOGIA". JORNADA DE TRABALHO. ART. 14 DA LEI 7.394/85. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico próprio de seus Estados, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo previsto no art. 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais. 2. A despeito de cada ente federado poder organizar seu respectivo serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, estas ainda estarão sujeitas às regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da Constituição Federal, segundo o qual "compete privativamente à União legislar sobre: [...] XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". 3. A Lei Federal 7.394/85 (que "Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências"), em seu art. 14, determina que "[a] jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais". 4. O art. 14 da Lei 7.394/85 foi recepcionada pelo art. 22, XVI, da Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de "técnico em radiologia". Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 823.913/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 21/6/10. 5. Agravo regimental não provido. (AGARESP 201301328050. Rel. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJE:18/02/2014)

Neste carreiro, cumpre a aplicação da jornada de 24 (vinte e quatro) horas para o apelante.

DA REMUNERAÇÃO

Observa-se que a remuneração do apelante ficou sob regramento da Lei Municipal nº 208/2009, que fixa os vencimentos dos técnicos em radiologia em Canaã dos Carajás de forma diversa das normas federais.

Nos termos do artigo 29 da constituição federal,
in verbis
:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

Segundo o princípio da simetria, o poder de auto-organização municipal subordina-se a duas ordens constitucionais, federal e estadual, não decorrendo diretamente do Poder Constituinte Originário.

Assim, o apelante ainda que se submeta ao regime jurídico próprio de seus municípios, o apelado não pode violar os ditames constitucionais. Neste careiro, cumpre observar as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa delineada no art. 22 da CR/88 e, por consequência, a Lei n° 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, e dá outras providências, bem como o decreto n. 92.790/86 que regulamenta a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, porquanto regulam toda categoria profissional, independente do vínculo jurídico estabelecido.

No caso do artigo 16 da lei 7.394/85 ainda que o salário mínimo não possa ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado (súmula 4 do STF), o Supremo Tribunal federal concluiu o julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 151
, que trata sobre o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas e, por unanimidade, confirmou o entendimento de que o salário profissional da categoria deve ser desvinculado do salário mínimo nacional, mas os critérios estabelecidos pelo
Art. 16º da Lei n.º 7.394/85
devem continuar sendo aplicados até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na
Lei Complementar 103/2000
.

Ante o exposto, dou provimento ao ponto para que o apelado efetue o pagamento retroativo da diferença salarial a partir de junho de 2009, observados o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/32.

Dos honorários advocatícios

Tendo o requerido/apelado sucumbido totalmente, aplico o artigo 85, § 2º e § 3º, I do CPC, que dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Deste modo, fixo honorários sucumbenciais na monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para que o piso salarial e a carga horária do apelante sejam adequados aos termos da lei 7.394/85 regulamentada pelo decreto n. 92.790/86, bem como seja efetuado o pagamento retroativo da diferença salarial a partir de junho de 2009, observados o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/32.

Fixação de honorários em 15% (dez por cento) do valor da condenação.

Dos juros e da correção monetária, nos termos do tema 810, de repercussão geral (Leading case RE nº 870.974).

É como voto.

Belém, 01 de junho de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]

Belém, 30/06/2020